Tribunal: CARF
Processo: 11060.901274/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901274/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.339 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MARZARI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/03/2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).
Verificada a legalidade da manobra de compensação pretendida pelo
contribuinte, afastando-se entendimento anterior pela sua vedação, devem ser,
materialmente, analisadas a procedência e a quantificação do crédito
pretendido antes da sua homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901274/2011-91
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901274/2011-91

Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp)
no 16780.10532.300107.1.3.04-0833, com cópia às fls. 2 a 6, por intermédio da qual o
contribuinte acima qualificado efetuou compensação de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) estimado apurado em setembro de 2007 com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de mesmo tributo referente a agosto de
2007, no valor original na data de transmissão de R$ 6.711,06, decorrente de Darf de
R$ 52.377,78, arrecadado em 28/09/2007.
2. Como resultado desta análise foi emitido o Despacho Decisório com número
de rastreamento 948130914, de 02/08/2011, às fls. 7 a 9, que decidiu por não
homologar a compensação declarada, entendendo que, por se tratar de pagamento de
estimativa mensal de IRPJ, este deveria ser utilizado apenas para dedução do imposto
devido no ajuste anual, sendo passível de restituição o saldo negativo de IRPJ
porventura gerado em decorrência desta dedução. A ciência desta decisão ocorreu em
17/08/2011, conforme extrato à fl. 10, tendo se realizado por via postal.
3. Ao analisar o processo, verificou-se que a manifestação de inconformidade
juntada aos autos às fls. 11 a 33 não pertencia ao contribuinte. Lavrou-se, então, o
Despacho de Diligência no 3870, de 16/06/2016, às fls. 36 e 37, determinando que a
unidade preparadora efetuasse o saneamento do processo mediante o
desentranhamento dessa manifestação de inconformidade e a juntada da contestação
porventura apresentada pelo contribuinte.
4. Tais providências foram adotadas, tendo sido juntada a manifestação de
inconformidade às fls. 41 a 44, juntamente com os documentos que a instruíram às fls.
45 a 47 e 50 a 59. Esta foi apresentada pelo contribuinte em 13/09/2011, estando
resumidas abaixo as alegações nela contidas:
4.1. o valor da estimativa é encontrado com base na receita bruta mensal ou com
base em balancetes de suspensão e redução. Qualquer valor pago a mais deve ser
considerado pagamento indevido ou a maior, pois caso contrário, se o contribuinte
paga valor inferior, terá de recolher diferença, multa e juros. Portanto não pode haver
dois pesos e duas medidas. A prova de que a vedação à compensação do valor pago a
maior de estimativa é incabida é que ela só existe na IN SRF no 600, de 2005, tendo
sido revogada pelo art. 10 da IN RFB no 900, de 2008;
4.2. se o entendimento não for esse, por que o sistema PER/DCOMP permite a
compensação neste código? O próprio sistema estaria induzindo a erro;
4.3. além disso, o campo destinado a informar valores a serem reduzidos do
imposto devido a título de estimativa mensal de meses anteriores na ficha 16, linha 05
da DIPJ, fala de CSLL devida em meses anteriores, mas não de CSLL paga, e,
adicionalmente, busca os valores informados na linha 02 automaticamente do mês
anterior. Isso demonstra que o valor paga a maior é passível de compensação.
Em sessão de 19/08/2016 (e-fls. 53) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DARF VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901274/2011-91

Comprovado que o Darf foi integralmente alocado a débito declarado em DCTF, resta
considerar inexistente o pagamento indevido ou a maior apontado na Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O acórdão recorrido, em cumprimento de Solução de Consulta Interna,
reconheceu a possibilidade de restituição de pagamento a maior de estimativas:
“Em relação à possibilidade de utilizar pagamento de estimativa como crédito
em compensações declaradas em Dcomp antes do seu prévio cômputo no ajuste anual,
é devido atentar para o disposto na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 19, de
05 de dezembro de 2011, que concluiu ser possível tal procedimento, ressalvando
apenas a impossibilidade de dedução no ajuste desta estimativa considerada indevida,
a fim de evitar duplo aproveitamento de crédito.”

Em seguida, o relator do Acórdão passou a analisar a liquidez e certeza do crédito
vindicado, após acessar sistema da RFB, concluindo que não houve retificação da DCTF
excluindo o débito correspondente à estimativa de IRPJ de Agosto de 2007:
“Para a confirmação do atendimento da segunda condição, qual seja, existência
de pagamento indevido ou a maior, torna-se necessário analisar as DCTFs
apresentadas pelo contribuinte. Para tanto, copia-se abaixo tela do sistema DCTF que
lista as declarações entregues relativamente a agosto de 2007, indicando que o
contribuinte apresentou apenas a declaração original::

Nessa declaração original o contribuinte declarou CSLL estimada para agosto
de 2007 no montante de R$ R$ 52.377,78, exatamente o valor recolhido, restando
demonstrado não existir pagamento indevido ou a maior”
Assim, diante do fato de que a recorrente não retificou a DCTF e que apresentou
apenas cópia de sua DIPJ a qual não possui caráter de documento de confissão de dívida, o voto
do relator concluiu pelo indeferimento do recurso pela ausência de prova do pagamento indevido
ou a maior. Na verdade, a recorrente havia apresentado também balancete de redução e memória
de cálculo)
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.90), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que abaixo
transcrevemos:
“Em
30/10/2007
foi
transmitida
uma
PER/DCOMP
sob
n°
16780.10532.301007.1.3.04-0833, solicitando a compensação de valor pago a maior em
28/09/2007. Pagamento esse efetuado a título de IRPJ - código de arrecadação 5993. O débito,
objeto da compensação foram referentes ao mesmo tributo - código 5993, do período de
setembro de 2007, com vencimento em 31/10/2007, débito este inexistente. Em decorrência da
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901274/2011-91

data da entrega da PER/DCOMP. o crédito foi atualizado pela SELIC, conforme previsão
legal. Esclarecendo melhor:
em 28/09/2007 a empresa recolheu R$ 52.377,78 a título de IRPJ, referente ao
período de apuração de 31/08/2007. Entretanto, o valor devido com base em balancetes de
suspensão e redução era de R$ 44.185,90. Constata-se então, que o pagamento foi a maior no
valor de R$ 8.191,88;
Verificando esse pagamento indevido, a empresa efetuou a compensação por
meio de PER/Dcomp desse saldo pago a maior no mês de agosto de 2007 a título de IRPJ, com
o débito de IRPJ com vencimento em outubro de 2007.
Em 17/08/2011, a empresa recebeu o despacho decisório de n° 948130914, não
homologando o pedido de compensação, sob a alegação de que o crédito utilizado não poderia
ser objeto de compensação por se tratar de pagamento a título de Imposto de Renda por
estimativa e que o mesmo somente poderia ser objeto de compensação por ocasião do
encerramento do exercício, onde passaria a compor o saldo negativo de IRPJ e ai então poderia
ser compensado.
Em 09/11/2016, a empresa tomou ciência da Notificação DRF/STM/Saort n°
454 de 25/08/2016 referente ao processo n° 11060.901274/2011-91, com o voto de
improcedência da manifestação de inconformidade protocolada pelo contribuinte em
13/09/2011.

Na referida Notificação, de acordo com o item 17 do Acórdão, consta:
17. Em razão do exposto, entendo que não restou demonstrada a existência de
pagamento indevido ou a maior, não havendo, pois, crédito a ser utilizado em compensação.
Realmente, o mesmo é inexistente se considerarmos as declarações originais
que continham informações incorretas.

DA RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

Embora o parágrafo 1o do artigo 147 do CTN autorizar a retificação das
declarações por iniciativa do contribuinte quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento, um jeito deve haver para que erros identificados depois sejam acertados. Nem que
seja pela própria Receita Federal. Ou seja, o contribuinte informa que houve um erro, o fisco
averigua e promove o acerto se for o caso. Não ocorre assim se fosse o contrário?
Causa estranheza o fato de a Receita Federal não efetuar a verificação em seus
sistemas de diferenças apresentadas entre duas declarações que instituiu. Na DIPJ havia a
informação de um débito a menor do débito apresentado na DCTF originando o crédito.
O contribuinte demonstra que pagou o imposto devido, porém a maior e está
disposto a deixar regularizadas as informações prestadas ao Fisco. Para isto foram feitas as
simulações da retificação, da DCTF de agosto 2007 que deu origem ao crédito, a qual segue
nos documentos comprobatórios. Também seria necessária a retificação da PER/Dcomp de n°
16780.10532.301007.1.3.04-0833 pois por falha humana, foi informado como crédito somente
o valor necessário para compensação do débito referente ao período 09/2007.
Senhor julgador, o Contribuinte requer que a Declaração de Compensação de
n° 42887.42785.230608.1.3.04-5070 seja aceita somente com o crédito informado ou então
realize a retificação da mesmo pelo valor original do crédito, também requer que a DCTF
retificadora de agosto de 2007 seja aceita.”
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901274/2011-91

Apresenta como prova, além de DCTF original e já inclusas nos autos, cópia de
balanço de redução, memória de cálculo e termo de abertura e encerramento do Livro Diário.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser declarado
procedente. No entanto, deve-se primeiramente esclarecer que há duas nulidade ocorridas em
fases distintas.
A primeira ocorreu no próprio despacho decisório. A Solução de Consulta Interna
COSIT no 19, de 05 de Dezembro de 2011, citada pelo acórdão recorrido, esclarece que a
vedação à restituição de pagamento indevido ou a maior de estimativa não mais existia quando
da edição de instrução Normativa RFB no 900/2008.
O despacho decisório de e-fls. 7. Cita como fundamento legal a instrução
normativa SRF no 600 de 2005, a qual não estava mais vigente quando da lavratura do
despacho decisório, em 02/08/2011. A Solução de Consulta Interna COSIT no 19 afirma que o
artigo 11 da IN 900/2008 se aplica às DCOMPs anteriores à sua publicação:
“Assim, em face do caráter interpretativo do art. 11 da IN RFB no 900, de 2008,
é de se responder à primeira questão da seguinte maneira: a alteração de
entendimento constante do art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.”
A vedação prescrita na IN 600/2005 representava uma interpretação quanto a
aplicação da legislação. Mas nova interpretação passou a vigorar em 30 de novembro de 2008,
quando a edição da IN 900/2008, que revogou a IN 600/2005.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901274/2011-91

Quatro anos após a publicação da IN 900/2008, em 2011, o despacho decisório
de e-fls. 7 não seguiu a nova interpretação da RFB exposta pela IN 900/2008, a qual foi assinada
pelo Secretário da Receita Federal do Brasil.
Logo, o despacho decisório de e-fls. 7 foi lavrado com vício de fundamentação,
pois o caráter interpretativo do artigo 11 da IN 900/2008 deveria ter vinculado a decisão da
autoridade fiscal, o que não ocorreu.
A segunda nulidade que verifico nos presentes autos encontra-se no acórdão
recorrido, que extrapolou a análise do recurso para além do motivo do indeferimento:
impossibilidade de repetição de indébito decorrente de pagamento de estimativas.
A conclusão do julgamento resultou numa análise do direito creditório em
caráter originário. Ou seja, a liquidez e certeza do direito creditório foi analisada pela primeira
vez nos presentes autos por uma Delegacia de Julgamento da RFB, não por um auditor-fiscal
lotado em setor específico de uma unidade da Receita Federal.
Deste modo, entendo que o despacho decisório foi lavrado em desacordo com as
disposições da própria RFB, pois:
1. A Instrução Normativa 600/2005 não mais estava vigente ao tempo de sua
lavratura;
2. A Solução de Consulta Interna COSIT no 19 determina a aplicação do
disposto na In 900/2008, inclusive para compensações anteriores à sua
publicação ainda não definitivamente julgadas.
Portanto, reconheço as nulidades acima apontadas do despacho decisório que não
homologou a PER/DCOMP 16780.10532.301007.1.3.04-0833.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, devendo os autos retornarem para a Unidade origem para arquivo.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital